Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-58.2017.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição obscuridade – Inocorrência – Aresto que, em análise detalhada, afastou a SELIC para a atualização de créditos tributários - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição obscuridade – Inocorrência – Aresto que, em análise detalhada, afastou a SELIC para a atualização de créditos tributários - Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002902-58.2017.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002902-58.2017.8.26.0180/50000 -Voto no 33.114
2
Embargos de Declaração no 1002902-58.2017.8.26.0180/50000 - Digital
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Município de Espírito Santo do Pinhal
Comarca: Espírito Santo do Pinhal 2a Vara

Voto no 33.114
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Alegação de
que o v. acórdão padece de contradição obscuridade

Inocorrência Aresto que, em análise detalhada, afastou a SELIC
para a atualização de créditos tributários - Nítido efeito infringente
dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada
Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015

Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú
Unibanco S/A do v. acórdão de págs. 186/192 que deu provimento ao
recurso de apelação movido pelo Município de Espírito Santo do Pinhal
para afastar a limitação da correção monetária dos créditos tributários à taxa
Selic, ante o decidido pelo STF no Tema no 810.
O banco-embargante aponta que o v. acórdão padece de
contradição, pois o Tema no 810 refere-se à atualização monetária em casos
de condenação da Fazenda Pública, e não do crédito tributário em geral.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de rejeitá-
los.
O o art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002902-58.2017.8.26.0180/50000 -Voto no 33.114
3
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado. O aresto embargado pontificou:
Contudo, no caso vertente, a legislação do Município de
Campinas adotou, para atualização dos débitos fiscais e dentro da
competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da CF),
índice que é nacional (INPC do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE), observando o estabelecido pelo art. 97, § 2o,
do CTN.
Nesse cenário, tendo em vista que o Plenário do C. STF, em
sessão realizada no dia 03/10/2019 que finalizou o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, decidiu que a atualização
monetária dos débitos envolvendo a Fazenda Pública deverá ser
feita mediante aplicação do índice IPCA-E, do IBGE, a aplicação
de índice do mesmo instituto e de alcance nacional não merece
ser revista.
Releva destacar que, quanto à alegação de que se deve observar a
limitação da Taxa Selic, diante do decidido pelo C. STF no
mencionado RE 870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425, cabe idêntico
raciocínio no sentido da aplicação do IPCA-E e juros moratórios
nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, respeitados entendimentos
contrários.
Conforme informação da Ata da 226a Reunião do Comitê de
Política Monetária (COPOM) obtida no site do Banco Central do
Brasil divulgada em 17/12/2019, a taxa Selic foi reduzida para o
patamar de 4,5% (quatro e meio por cento) e há forte tendência
na economia para que haja ainda mais redução até o final deste
ano.
Assim sendo, constata-se que o percentual da taxa Selic não
remunera sequer os juros da caderneta de poupança (6%), quanto
mais os juros legais definidos pela Lei municipal no 10.734/1989
(redação dada pela Lei no 13.275/2002), que foi adequada ao
disposto no art. 161, § 1o do CTN.
Sem falar que o crédito tributário devido deverá ser atualizado
monetariamente visando à recomposição do valor do dinheiro em
virtude da inflação havida no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se mostra mais um
instrumento adequado para recompor o valor do dinheiro no
tempo e oferecer justa remuneração ao credor pela utilização de
seu capital pelo devedor, especialmente em se tratando de dívida
tributária não paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002902-58.2017.8.26.0180/50000 -Voto no 33.114
4
Nota-se que o banco pretende apenas rediscutir o julgado, não
havendo qualquer contradição nos seus termos.
Aponte-se que o Tema no 810 se pautou no princípio da isonomia
com os índices referentes à créditos tributários e na necessidade de se
observar índices que reflitam o fenômeno inflacionário. Assim, a questão da
condenação à Fazenda Pública não é cindível de seu contraponto, a cobrança
pela Fazenda Pública, como pretende o banco.
Na verdade, nota-se que a pretensão do banco aparenta ser de
utilizar o IPCA + 1% ao mês quando resta favorecido, mas de ver a SELIC
aplicada quando a situação é invertida. Trata-se, assim, de uma inversão à
isonomia pontuada pelo STF, de forma que o contribuinte restaria mais
beneficiado do que a própria Fazenda Pública.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é nitidamente
infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
CONFIGURADAS.
PROPÓSITO
NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se embargos de
declaração que buscam a mera rediscussão da matéria já
examinada
pela
Turma.
II.
Embargos
com
intuito
procrastinatório. Elevação da multa aplicada para 5% sobre o
valor atualizado da causa, ao teor do art. 538, parágrafo único,
do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao
prévio recolhimento da penalidade” (Edcl nos Edcl no AgRg
no Ag 1236345/MT, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, 4a
Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o caso, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002902-58.2017.8.26.0180/50000 -Voto no 33.114
5
que os embargantes pretende apenas rediscutir o mérito, devendo, para tanto,
buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a Ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento
direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por
julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que
os embargos declaratórios visam a preparar, quando
opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e
dos Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor
organização do debate perante as Cortes Supremas, a
demonstração das omissões indevidamente omitidas deve
ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002902-58.2017.8.26.0180/50000 -Voto no 33.114
6
reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no acórdão,
mas sim que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência de
justificativas direcionadas ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator